Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO. VEÍCULO. RENAJUD. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PERIGO DE DANO. RISCO DE LESÃO GRAVE. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja efetivado bloqueio de veículo por meio do sistema RENAJUD.
2. Incabível a concessão de tutela antecipatória satisfativa, se o bem se encontra em nome de terceiro estranho à lide.
3. No caso em análise, não restou demonstrada a probabilidade do direito para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória, uma vez que a suposta apropriação indevida mencionada pelo agravante necessita de dilação probatória ante a inexistência de provas no conjunto fático narrado.
4. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.